Tribunal: TJSP
Processo: 2095174-07.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Porte de arma (branca)
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Habeas corpus. Roubo majorado e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Execução. Pleito de prisão domiciliar em razão da pandemia de Covid-19. Impossibilidade. Portaria Interministerial no 07/2020 adota providências suficientes à contenção da pandemia no sistema prisional. Unidades prisionais reforçaram medidas preventivas de higiene. Paciente portador de hipertensão arterial sistêmica

Ementa:
Habeas corpus. Roubo majorado e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Execução. Pleito de prisão domiciliar em razão da pandemia de Covid-19. Impossibilidade. Portaria Interministerial no 07/2020 adota providências suficientes à contenção da pandemia no sistema prisional. Unidades prisionais reforçaram medidas preventivas de higiene. Paciente portador de hipertensão arterial sistêmica em bom estado geral de saúde. Relatório médico. Assistência médica regular. Recomendação no 62/2020 do CNJ. Não violação. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393453
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2095174-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ERIVANE DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2095174-07.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 11.848
Habeas Corpus no 2095174-07.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Impetrado: MM. Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Bauru -
DEECRIM 3a RAJ
Paciente: Erivane dos Santos
Habeas corpus. Roubo majorado e posse irregular de arma de
fogo de uso permitido. Execução. Pleito de prisão domiciliar
em razão da pandemia de Covid-19. Impossibilidade. Portaria
Interministerial no 07/2020 adota providências suficientes à
contenção da pandemia no sistema prisional. Unidades
prisionais reforçaram medidas preventivas de higiene.
Paciente portador de hipertensão arterial sistêmica em bom
estado geral de saúde. Relatório médico. Assistência médica
regular. Recomendação no 62/2020 do CNJ. Não violação.
Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício
do paciente, no qual se aponta como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara
das Execuções Criminais da Comarca de Bauru DEECRIM 3a RAJ processo
no 0003888-35.2019.8.26.0026.
Relata que o paciente cumpre pena em regime fechado e, diante da
pandemia de Covid-19, associada ao elevado risco de contaminação do
paciente, porque integrante do grupo risco sendo hipertenso, leva à necessária
colocação temporária do paciente em prisão-albergue domiciliar.
Requer a concessão da ordem para imediata liberdade ou concessão de
prisão albergue-domiciliar.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 47/50). Dispensadas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2095174-07.2020.8.26.0000 -Voto no
3
informações, sobreveio o r. parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestando-se pelo não conhecimento do writ ou pela denegação da ordem
(fls. 57/61).
É o relatório.
Denego a ordem impetrada.
Conforme a documentação que acompanha a impetração, observa-se que
a magistrada de origem negou o pedido de concessão de prisão albergue-
domiciliar, sob a fundamentação de que não se demonstrou nenhuma situação
concreta na unidade em que o sentenciado se encontra, a justificar a aplicação de
medidas excepcionais de abrandamento do rigor penitenciário e que o paciente
possui assistência médica no presídio e encontra-se em bom estado geral de
saúde, bem como pela existência de políticas públicas para o enfrentamento da
crise no sistema prisional (fls. 43/45).
No presente caso, o paciente, reincidente, cumpre pena de 09 anos e
09 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de roubo
majorado e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, com previsão
de término de pena em 21/09/2028 (fls. 27/29).
Em relação à pandemia de Covid-19, destaco que embora o paciente
tenha comprovado ser portador de hipertensão arterial sistêmica, situação que
o colocaria no grupo de risco, no relatório médico acostado aos autos, foi
atestado o seu bom estado atual de saúde, bem como que o paciente faz
acompanhamento médico mensal na unidade prisional (fl. 39).
Além disso, ressalta-se que a Portaria Interministerial no 07 de 18 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2095174-07.2020.8.26.0000 -Voto no
4
março de 2020 adota providências à contenção da pandemia no sistema
prisional, a tornar desnecessária, ao menos nesse momento, a imediata
transferência do paciente.
Destaca-se que as unidades prisionais reforçaram medidas preventivas
de higiene, com foco no aumento da frequência de limpeza dos espaços de
circulação e permanência das pessoas em privação de liberdade, bem como
higienização das estruturas de transporte e contenção.
Além disso, os profissionais que realizam as avaliações de saúde dos
presos foram equipados com materiais de segurança e instruídos a observar a
existência de sintomas da doença entre a população carcerária, de forma que,
na hipótese de identificação, realizaram o devido isolamento individual.
Acresça-se também as medidas relacionadas ao ingresso de novos
presos, cujo procedimento conta com a imediata separação do convívio
comum por quatorze dias, período após o qual, e apenas se apresentadas boas
condições de saúde, será autorizado o ingresso em pavilhão habitacional.
Em ofício emanado do Secretário da Administração Penitenciária,
datado de 13/05/2020, constou:
“(...) No que se refere aos cuidados à saúde, tem-se que o
atendimento
aos
custodiados
continua
fazendo
frente
às
necessidades. Em 154 Unidades temos, ao menos, um profissional
de saúde pertencente aos quadros da Secretaria da Administração
Penitenciária, para o pronto atendimento. Somam-se as equipes
médicas resultantes de pactuação com 38 (trinta e oito) municípios
por meio da Deliberação CIB-62/2012, as quais atendem 59
(cinquenta e nove) Unidades (podendo ser concomitantes com o
atendimento de profissionais da SAP). Ainda assim, na ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2095174-07.2020.8.26.0000 -Voto no
5
equipe de saúde, o custodiado poderá ser atendido na rede pública
local.”
Dessa forma, as circunstâncias do caso concreto especialmente a prática de
crime mediante violência e grave ameaça e com longa pena a cumprir
autorizam a manutenção da segregação cautelar, sem que ocorra qualquer
violação à Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça.
Portanto, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, tendo em vista
que o paciente possui assistência médica regular, não havendo razão para
adotar solução excepcional recomendada pelo Conselho Nacional de Justiça.
Ante o exposto, DENEGA-SE A ORDEM impetrada.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator